Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011722-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: BANCO JOHN DEERE S/A
Agravados: ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA
Processo número: 1011722-02.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, autorizou o processamento do pleito recuperacional e determinou, entre outras providências, “que os prazos nos autos da recuperação judicial deverão ser contabilizados em dias corridos, à luz do disposto no artigo 189, inciso I, da Lei n.o 11.101/2005” (cf. Id. no 92907952).
O Banco/agravante alega que os prazos recursais nas ações de recuperação judicial são processuais e não materiais, e por isso são regidos pelo CPC, o qual se aplica, no que couber, aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/2005, nos termos do artigo 189 da lei especial.
Afirma, ainda, que a finalidade da suspensão das ações pelo prazo de 180 dias é apenas conferir segurança jurídica à empresa recuperanda, a fim de que esta possa negociar com todos os credores e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, porém, todos os prazos para interposição de recursos, manifestações e impugnação de crédito, são prazos processuais, de modo que, diferentemente do entendimento da MMa. Juíza, deverão ser contados em dias úteis.
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a diferença de naturezas dos atos (material e processual) e, ainda, determine-se a contagem dos prazos processuais em dias úteis; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92907951 - pág. 13).
É o relatório.
A questão dispensa maiores elucubrações, já que o eg. STJ consolidou o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput).
Este Tribunal de Justiça igualmente vem se posicionando no sentido de que também o prazo para apresentação da impugnação do artigo 8o da Lei no 11.101/05, ainda que desenvolvido no curso do processo recuperacional, e que exija a atuação de procurador com capacidade postulatória, refere-se diretamente à relação material, e não processual, constituindo verdadeiro exercício de direitos, caracterizando, pois, prazo material, a ser contado também em dias corridos. E, em relação aos prazos para interposição de recursos, embora se tratem de prazos eminentemente processuais, há que se ter em mente que o processo recuperacional foi engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento, o que restaria prejudicado com a contagem dos prazos em dias úteis.
A propósito:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1699528/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 10/04/2018 - DJe 13/06/2018).
Portanto, os prazos vinculados à recuperação judicial, em regra, são contados em dias corridos, dada a finalidade e especificidade do processo recuperacional, de modo que, apenas excepcionalmente, quando inexistir dúvida quanto à natureza estritamente processual do prazo, admite-se o computo em dias úteis.
Destaco, a propósito, precedente do eg. STJ, que de modo muito técnico e didático traçou orientações sobre a matéria:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. (...). 2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3. Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 5 (...). 5.1. Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2. Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis. 6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no art. no art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso. 7. Recurso especial provido. ” (STJ - REsp 1698283/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Como se vê, o advento do CPC/2015 não alterou a forma de computar os prazos nos feitos recuperacionais, prevalecendo, portanto, a contagem definida pela Lei 11.101/2005 - peremptória e contínua -, absolutamente compatível com a natureza do procedimento especial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator